Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000996-90.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUDMILA MARTINS ARCHANJO PESSOA - CPF: 067.497.751-36 (ADVOGADO), MATEUS DUARTE DE MORAES - CPF: 079.396.341-94 (EMBARGADO), GUILHERME QUEIROZ RORIZ SOLANO - CPF: 037.961.721-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE JÁ PREVIU A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS, EM CASO DE ALIENAÇÃO DO BEM. QUESTÕES RELATIVAS ÀS ASTREINTES E À INTIMAÇÃO. MATÉRIA DE CUMPRIMENTO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da constituição em mora, extinguir a ação de busca e apreensão e determinar a restituição do veículo, com ressalva de conversão em perdas e danos caso já alienado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório ao fixar restituição do bem e multa diária, embora alegada sua prévia alienação, bem como se caberia pronunciamento expresso sobre a exigibilidade das astreintes e o prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão nem contradição quanto à restituição do bem, porque o acórdão embargado já previu expressamente a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, acrescida da multa legal prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969, caso demonstrada a alienação do veículo.

4. A alegação de impossibilidade fática de devolução do bem deve ser comprovada perante o juízo de origem, na fase de cumprimento da decisão, não revelando vício de fundamentação do acórdão, mas inconformismo com o resultado do julgamento.

5. A controvérsia acerca da forma de intimação necessária ao início da fluência e à exigibilidade das astreintes não constitui matéria própria de embargos de declaração, por dizer respeito à fase executiva e à operacionalização do comando judicial, e não à higidez do acórdão que fixou a tutela coercitiva, nos termos do art. 537 do CPC.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, inexistindo violação ao art. 1.022 do CPC quando o órgão julgador enfrenta, de modo suficiente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado já contempla, de forma expressa, a conversão da obrigação de restituição do bem alienado fiduciariamente em perdas e danos, na hipótese de prévia alienação do veículo. 2. A discussão acerca da forma de intimação para início da fluência e exigibilidade das astreintes deve ser submetida ao juízo do cumprimento da decisão, não se caracterizando vício sanável por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 537, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 410; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022,
DJe
21.09.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.06.2023,
DJe
21.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.431.978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.09.2019,
DJe
20.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
/
A

contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, deu provimento ao recurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto
por
MATEUS DUARTE DE MORAES
, reformando a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1086285-96.2025.8.11.0041
,
reconhece
ndo
a nulidade da constituição em mora por erro exclusivo da Instituição Financeira no endereçamento da notificação, extinguindo a ação originária sem resolução do mérito e determinando a restituição do veículo apreendido, sob pena de multa diária, ressalvando expressamente a conversão em perdas e danos caso o bem já tivesse sido alienado
(ID.
346308852
)
.

Em suas razões
(ID.
346555882
)
, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, notadamente quanto à

impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de restituir o veículo, uma vez que este já teria sido alienado, pugnando pelo afastamento das astreintes e conversão direta em perdas e danos
, bem como a
inexigibilidade da multa cominatória por ausência de intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, invocando a incidência da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça; e
a
necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento, invocando a Súmula 98 do STJ
.

O Embargado, embora devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões
(ID.
350200853
).

Recurso tempestivo (ID.
347017363
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
pretende o saneamento de alegadas contradições e omissões no julgado que reconheceu a nulidade da constituição em mora e determinou a devolução do bem apreendido, buscando o afastamento das astreintes fixadas ou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos sob o argumento de que o veículo já foi leiloado para quitação da dívida , defendendo paralelamente a necessidade de intimação pessoal da parte devedora como condição necessária para a incidência da multa por descumprimento, com o fito de
prequestionar
a matéria fática e de direito para fins de recurso especial.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO INCORRETO POR ERRO EXCLUSIVO DO CREDOR. DISTINÇÃO COM O TEMA 1.132/STJ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EFEITO TRNASLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de regular constituição em mora do devedor, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada a endereço incorreto, em razão de erro material imputável exclusivamente à instituição financeira, e se, nessa hipótese, é aplicável a tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora é
pressuposto
específico para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

4. A tese firmada no Tema 1.132/STJ pressupõe que o endereço constante do contrato corresponda àquele efetivamente informado pelo devedor, não se aplicando quando demonstrado erro material imputável exclusivamente ao credor fiduciário.

5. Comprovado que o banco possuía previamente o endereço correto do consumidor e, ainda assim, procedeu ao envio da notificação para local incorreto, resta configurada a nulidade da constituição em mora, por violação à boa-fé objetiva e ao dever de cuidado.

6. A ausência de constituição válida em mora configura matéria de ordem pública, relativa aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a aplicação do efeito translativo para extinguir a ação originária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido, para reformar a decisão agravada, reconhecer a nulidade da constituição em mora e julgar extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “1. É inválida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada a endereço incorreto por erro exclusivo do credor fiduciário. 2. O Tema 1.132 do STJ não se aplica quando o vício na notificação decorre de falha imputável à instituição financeira. 3. A ausência de constituição válida em mora acarreta a extinção da ação de busca e apreensão por falta de pressuposto processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV; CC/2002, art. 422; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o, e art. 3o, § 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, Tema Repetitivo no 1.132; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.524.345/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 12.08.2024; TJMT, AI no 1032955-16.2025.8.11.0000; TJMT, AI no 1029758-53.2025.8.11.0000.

(
TJMT.
N.U 1000996-90.2026.8.11.0000
, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
10/02/2026,
DJ
e
18/02/2026)
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de
Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT)
.

No caso em tela,

o Banco Embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao fixar multa diária para a devolução do bem, sob a justificativa de que o veículo já foi vendido extrajudicialmente
-
o que tornaria a obrigação impossível
-
, pleiteando o afastamento das astreintes e suscitando a inaplicabilidade da coerção sem intimação pessoal (Súmula 410 do STJ).

Contudo, r
azão nenhuma lhe assiste
, pois a
tese recursal contraria

texto expresso do acórdão, configurando mero inconformismo com a derrota processual e tentativa transversa de rediscutir a matéria.

Isso porque a

alegada “
impossibilidade
”
da devolução do veículo não configura omissão ou contradição do julgado
, tendo em vista que o
acórdão desta Câmara foi cristalino e exaustivo ao prever exatamente a hipótese aventada pelo Banco
, conforme se vê de
trecho do dispositivo do acórdão embargado que fulmina, por completo, a tese do Embargante:

“(...)
Por conseguinte, DETERMINO a restituição do veículo apreendido (Honda/CB300F Twister ABS, placa SPQ8C56) à posse do Agravante, no prazo de 05 (cinco dias) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

ressalvando que, caso o bem já tenha sido alienado, a obrigação deverá ser convertida em perdas e danos, acrescida da multa de 50% do valor originalmente financiado, nos termos do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69

(...)”.

Como se denota com
clareza solar
, a conversão da obrigação de fazer (restituição) em obrigação de dar (perdas e danos
e
multa legal) já está devidamente abarcada e expressamente determinada pela decisão colegiada
, de modo que, s
e a
Instituição Financeira
, de fato, já alienou o veículo de forma açodada, bastará comprovar tal situação no juízo de origem, perante o qual se dará o cumprimento da decisão, para que a obrigação se resolva em perdas e danos, tornando inócua a incidência das astreintes
, inexistindo, portanto,
qualquer vício de omissão a ser sanado.

Por sua vez
, quanto à alegação de inexigibilidade da multa cominatória pela pretensa necessidade de intimação pessoal (invocação da Súmula 410 do STJ),
tenho
que a via dos embargos de declaração é manifestamente inadequada.

É que o
acórdão se limitou a fixar o preceito condenatório e mandamental de restituição com a respectiva coerção, providência inerente à efetividade da tutela jurisdicional (art. 537 do CPC).

Logo, a
discussão sobre a regularidade da intimação (se pessoal ou via patrono) para o início da fluência e efetiva exigibilidade da referida multa é matéria afeta estritamente à fase de cumprimento de sentença/decisão perante o Juízo
a quo
, n
ão consubstancia
ndo
vício de fundamentação do acórdão que estabeleceu a tese, tratando-se de debate prematuro que refoge ao escopo do art. 1.022 do
CPC
.

Em verdade, o
que se extrai das razões do Embargante é o puro inconformismo com a extinção da Ação de Busca e Apreensão
-
motivada por falha grosseira e exclusiva de seus próprios prepostos, que encaminharam a notificação a endereço inexistente
-
, valendo-se dos embargos para tentar esvaziar os comandos jurisdicionais coercitivos decorrentes da sua conduta culposa.

Nesse contexto, a
utilização dos embargos de declaração como instrumento para alterar a moldura jurídica da condenação, afastar a multa cominatória e reformular os efeitos práticos da extinção do processo originário ofende a finalidade estrita do art. 1.022 do CPC
, pois a
função integrativa dos
aclaratórios
não pode ser deturpada para permitir,
por via transversa
, nova devolução de matéria já exaustivamente apreciada.

Por
tais

razões, concluo que o acórdão embargado não padece de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material
, mas, a
o contrário, examinou de modo suficiente a controvérsia devolvida, adotou fundamentação coerente e previu expressamente as consequências decorrentes da eventual alienação do bem, inexistindo espaço para integração do julgado.

De todo modo,
mesmo que assim não o fosse,
vale ressaltar
que
o julgador não é obrigado a responder a um questionário formulado pelas partes,
nem a rebater, de forma pormenorizada, cada tese ou dispositivo suscitado, desde que a fundamentação exarada seja suficiente para lastrear a resolução do certame,
conforme entendimento consolidado do STJ,

in
verbis
:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022,
DJe
21/09/2022) (
g.n
.)

C
onclui-se
, portanto,
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir
, conforme consolidado pelo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a

Turma.

DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente
. No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
r
el. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL
INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante

quanto ao resultado do julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026